Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato preliminar, como o próprio nome dá a entender, é celebrado entre as partes antes da assinatura do contrato definitivo. Todavia, exceto quanto à forma, para que seja válido, o instrumento deve conter todos os requisitos essenciais do contrato definitivo (artigo 462 do Código Civil).
2. O negócio jurídico possui requisitos que, a depender da natureza do negociado, não pode simplesmente ser afastado ou não comprido pelas partes.
3. É de difícil produção a prova da simulação do negócio jurídico, uma vez que o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é camuflado pelos simuladores. No caso, todavia, a confissão do réu, corroborada pelos processos criminais e administrativos a ele pertinentes, reforça a impressão quanto aos indícios de um negócio jurídico simulado com a participação ativa do apelado.
4. Apelação conhecida e desprovida.